Tribunal: TJBA
Processo: 8014451-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014451-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LOURIVAL GOMES DA SILVA Advogado(s): DIEGO FONSECA ALVES APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira em face de Acórdão que deu parcial provimento à Apelação do consumidor, declarando a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios por violação ao dever de informação, determinando o recálculo do saldo devedor e a descaracterização da mora do mutuário. O Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, notadamente quanto à (A) aplicação da regra de validade da capitalização vinculada à taxa anual superior ao duodécuplo da mensal; (B) descaracterização da mora, mesmo ante a exclusão de encargo; (C) menção expressa à compensação de valores, em caso de eventual repetição de indébito; e (D) readequação do ônus sucumbencial. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao dar parcial provimento ao recurso de Apelação do consumidor. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da matéria devidamente analisada e fundamentada. A rejeição da capitalização diária de juros remuneratórios decorreu da clara e consolidada orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.826.463/SC) que exige, para esta periodicidade, a expressa indicação da taxa diária, requisito de transparência que não é suprido pela mera menção às taxas mensal e anual ou pelo coeficiente de financiamento, configurando, no caso, violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC). A descaracterização da mora é consequência lógica e legal da declaração de abusividade de encargo cobrado no período de normalidade contratual (capitalização diária), conforme a tese firmada pela Corte Superior (Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS), sendo inviável a manutenção do estado de mora quando a prestação se encontra contaminada por ilegalidade. A determinação de "abatimento, do valor total devido, as quantias pagas a maior" abrange a compensação de valores, na forma do art. 368 do Código Civil, visando evitar o enriquecimento sem causa, prescindindo de menção expressa, dada a natureza do provimento condenatório. A fixação dos ônus sucumbenciais se deu em observância ao princípio da sucumbência recíproca e ao resultado prático do julgamento, não havendo omissão ou contradição a sanar, mas mera insatisfação do Embargante com o resultado da distribuição proporcional imposta pelo Colegiado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos, por tempestivos, mas rejeitados, em razão da inexistência dos vícios apontados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, em consonância com a jurisprudência superior, afasta a capitalização diária de juros por inobservância do dever de informação e, por consequência, descaracteriza a mora do devedor, sendo inapropriada a via dos embargos declaratórios para rediscutir o mérito já decidido. 2. A menção expressa à compensação de débitos e créditos é desnecessária quando o Acórdão já determina o recálculo do saldo devedor e o abatimento de valores pagos em excesso, subsumindo-se a previsão legal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 368; CDC, arts. 6º, III, e 46. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8014451-36.2024.8.05.0001, em que são partes a BANCO J. SAFRA S.A e LOURIVAL GOMES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER os Embargos de Declaração opostos, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07